Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLÊNCIA/MORA CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de mora contratual prevalece se o credor demonstra a contratação e a prestação de serviço educacional e o devedor não comprova qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.
2. A mera alegação defensiva de inexistência de débito destituída de qualquer prova acerca de sua quitação, não é apta, por si só, a autorizar o desprovimento de todos os pedidos autorais.
3. Negou-se provimento ao recurso.